Tribunal: TJBA
Processo: 2000247-75.2026.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000247-75.2026.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: IGOR ROCHA BRANDÃO

Advogado(s)
:
MERCIA DA FONSECA OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL.
CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL
. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO.
COMETIMENTO DE FALTA GRAVE RECENTEMENTE. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS. REGRESSÃO AO REGIME FECH
A
DO. ANÁLISE GLOBAL DO HISTÓRICO DO CONDENADO. TEMA 1.161 DO STJ.
PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. AGRAVO DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional formulado por sentenciado condenado a 11 (onze) anos de reclusão pela prática de estupro contra vítima menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos (art. 213, §1º, do Código Penal), crime hediondo. O
a
gravante alegou preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, sustentando ilegalidade na fundamentação da decisão, desnecessidade de nova progressão de regime e necessidade de flexibilização em razão da superlotação do estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o sentenciado preenche os requisitos legais, especialmente o requisito subjetivo consistente no bom comportamento durante a execução da pena, para a concessão do livramento condicional, considerando o reconhecimento judicial de falta grave recente por descumprimento reiterado de obrigações impostas pelo Juízo e a consequente regressão ao regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O requisito objetivo para concessão de livramento condicional em crime hediondo exige o cumprimento de mais de dois terços da pena (art. 83, V, do CP), tendo o
a
gravante implementado o lapso temporal necessário em 19 de janeiro de 2026, após cômputo de remição pelo trabalho, alcançando mais de 62% da pena aplicada.

4.
O requisito subjetivo consistente no bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, do CP) pressupõe avaliação global e concreta da trajetória do condenado no sistema prisional, não se limitando à ausência de falta grave nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.161 dos recursos repetitivos.

5. O reconhecimento judicial de falta grave cometida em 06 de fevereiro de 2025, consistente no descumprimento reiterado de obrigações impostas pelo Juízo quanto à permanência em área delimitada sob monitoração eletrônica, constitui elemento concreto e relativamente recente (pouco mais de um ano da data do pedido) incompatível com a demonstração de bom comportamento carcerário exigido para a concessão do benefício.

6. A falta grave que evidencia descumprimento reiterado de obrigações judicialmente impostas demonstra quebra da disciplina carcerária e ausência de adesão adequada às regras da execução penal, revelando, ao menos no momento, inaptidão para o exercício de liberdade antecipada sob condições.

7. A permanência do sentenciado no regime fechado, em razão da regressão decorrente da falta grave reconhecida judicialmente, sem retorno ao sistema progressivo da pena, constitui elemento contextual que reforça a ausência de tempo hábil ou condições concretas para aferir a real capacidade de adaptação do apenado a níveis mais elevados de confiança estatal.

8. A natureza do delito principal (estupro contra adolescente maior de 14 (quatorze) anos, classificado como crime hediondo) recomenda exame cauteloso do requisito subjetivo, por tratar-se de delito de elevada gravidade que atenta contra a dignidade sexual de pessoa em situação de especial vulnerabilidade, demandando rigor na avaliação das condições de reinserção social.

9. A decisão agravada está devidamente fundamentada em elemento concreto e recente, não se tratando de juízo subjetivo abstrato ou presunção negativa baseada em fato remoto, mas de conduta objetivamente apurada e judicialmente reconhecida, cuja proximidade temporal com o pedido revela instabilidade no cumprimento da pena.

10. A superlotação do estabelecimento prisional, conquanto grave, não constitui fundamento jurídico autônomo para a concessão de benefícios executórios, cujos requisitos são fixados em lei e devem ser individualmente aferidos em relação a cada sentenciado, sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 5º, XXXIX, da CF e art. 1º do CP).

11. A execução penal é regida pelo princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual a dúvida plausível acerca do mérito do condenado deve ser resolvida em favor da sociedade, especialmente quando há elementos concretos que indicam risco à segurança pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo
conhecido e
desprovido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça Criminal.

Tese de julgamento:

1.
O requisito subjetivo para concessão de livramento condicional consistente no bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, do CP) exige avaliação global e concreta de toda a trajetória do condenado no sistema prisional, não se limitando à ausência de falta grave nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido, conforme Tema 1.161 do STJ.
2.
O reconhecimento judicial de falta grave recente, consistente no descumprimento reiterado de obrigações judicialmente impostas, constitui elemento concreto incompatível com a demonstração de bom comportamento necessário à concessão de livramento condicional.
3.
A superlotação do estabelecimento prisional não constitui fundamento jurídico autônomo capaz de suprir a ausência de requisito legal para concessão de benefícios executórios, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 83, III, V, e 213, §1º; LEP, art. 112; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, VI; CF, art. 5º, XXXIX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.161 dos recursos repetitivos (REsp 1.970.217-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 24/5/2023).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n°
2000247-75.2026.8.05.0080
, sendo agravante
IGOR ROCHA BRANDÃO
e agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DESPROVER o AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.